Tribunal: TJDFT
Processo: 0725014-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725014-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS, MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS AGRAVADO: DANIL PLACIDO CAMILO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CLEUDIVANA MEDEIROS SANTOS e MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação indenizatória (n. 0703509-89.2025.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 237829204 – autos originários): Considerando os documentos juntados pelo autor para análise dos requisitos da concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se que não foi preenchida as condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, bem como considerando os valores ínfimos das custas. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas de ingresso. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, em síntese, os Agravantes alegam que: 1) a decisão agravada viola o direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; 2) a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção de veracidade, conforme art. 98, §1o, do CPC; 3) a jurisprudência do STJ admite a concessão da gratuidade com base na declaração, salvo prova robusta em sentido contrário;4) a exigência de critérios objetivos rígidos é incompatível com a análise do caso concreto; 5) a negativa da gratuidade pode levar à extinção precoce da demanda, impedindo o exercício do direito de ação; 6) a probabilidade do direito está demonstrada pela presunção legal da declaração de hipossuficiência e pela ausência de prova em sentido contrário; 7) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, suspendendo liminarmente os efeitos da decisão agravada, visto que não possui condições para recolher as custas processuais. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para deferir a gratuidade de justiça à parte Agravante. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão do objeto da demanda. Da Liminar A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir o pagamento das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, os Agravantes deverão efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025 18:24:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador